Tribunal: TCU
Processo: 005.256/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca do descumprimento, pelo Ministério da Educação e suas unidades vinculadas, das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da unidade técnica para avaliar a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e do módulo de pesquisa pública no âmbito do Ministério da Educação (MEC) e suas unidades vinculadas, em face do possível descumprimento das regras de transparência ativa nos processos administrativos eletrônicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar aos órgãos e entidades a seguir elencados que, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e conforme paradigma constante do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , que, no prazo de 120 dias, elaborem plano de ação, preferencialmente disponibilizado em processo eletrônico para o qual se concederá acesso ao TCU, indicando de forma sintética as ações, seus responsáveis e os prazos previstos para a efetiva adoção das seguintes medidas: 9.2.1. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA): utilizar meio eletrônico para a autuação de processos administrativo, de modo que todos, a partir de data definida, sejam autuados em formato digital, nos termos do Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015; 9.2.2. Ministério da Educação (MEC), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA): 9.2.2.1. possibilitar a consulta pública do inteiro teor dos documentos de todos os processos eletrônicos administrativos, mediante versão ou módulo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) correspondente à Pesquisa Pública (transparência ativa do "módulo CADE"), independentemente de cadastro, autorização ou utilização de login e senha pelo usuário, observada a classificação de informações sob restrição de acesso nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/201212; 9.2.2.2. como regra, classificar os documentos e processos administrativos como públicos, excepcionando-se a classificação em outros graus de sigilo nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; 9.2.2.3. disponibilizar no seu portal da internet, em destaque na página inicial ou na página de Acesso à Informação, botão específico da funcionalidade de Pesquisa Pública da ferramenta de processo eletrônico, a exemplo dos Ministérios da Economia (https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/sei) e do Desenvolvimento Regional (https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a-informacao/sistema-eletronico-de-informacoes-sei); 9.2.2.4. estabelecer normativos internos que disponham sobre o uso do meio eletrônico para a gestão de documentos e processos, com os adequados requisitos arquivísticos, de segurança, de protocolo e de transparência; 9.2.3. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo o monitoramento desta deliberação. 9.2.4. enviar cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados, conforme o item 9.7. do Acórdão 2172/2022-TCU-Plenário , para atendimento da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 184/2022, formulada pelos Deputados Federais Erika Kokay e Glauber Braga.